Tribunal: STF
Processo: Rcl 51971
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e pela Construtora Alavanca Ltda. em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, ao rejeitar o EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl na Reclamação nº 41.437, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, a, do CPC. Transcrevo a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.”



    2. As empresas reclamantes alegam afronta ao Tema 339 da repercussão geral, sob o argumento de que a decisão reclamada não enfrentou as teses suscitadas pelas reclamantes, em violação ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/88. Defendem que o pedido se amolda à questão constitucional já reconhecida no RE 719.870, paradigma do Tema 670 da repercussão geral.



    3.  A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 51.776. 



    4. É o relatório. Decido. 



    5. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação das partes beneficiárias da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    6. Trata-se, na origem, de reclamação ajuizada, no STJ, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por ocasião de julgamento de outra reclamação, sob alegação de descumprimento da orientação firmada no Recurso Especial Repetitivo nº 1.599.511, paradigma do Tema 938. Alegaram as reclamantes que o STJ admitiu no referido paradigma “a possibilidade de cobrança de corretagem com base nas tratativas preliminares, que antecedem, portanto, a assinatura do contrato principal”. A reclamação foi indeferida de plano, sob o fundamento de que a via eleita foi inadequada. As reclamantes apresentaram diversos recursos sem obter sucesso. Ao fim, interpuseram recurso extraordinário, o qual teve o seu seguimento negado com base no art. 1.030, I, a, do CPC, a que se seguiu agravo interno desprovido e embargos de declaração rejeitados. As empresas reclamantes alegam afronta ao Tema 339 da repercussão geral, sob o argumento de que a decisão reclamada não enfrentou todas as questões por elas suscitadas, e defendem que o seu pedido se amolda à questão constitucional já reconhecida no RE 719.870, paradigma do Tema 670 da repercussão geral.



    7. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). Nesse cenário, a alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.4. Agravo regimental desprovido.”



    8. De toda forma, verifico que o recurso extraordinário ao qual as reclamantes visam dar trâmite encontra, de fato, óbice no Tema 339 (AI 791.292-RG-QO). O apelo foi interposto por alegação de afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Apreciando o referido tema da repercussão geral, o STF fixou tese segundo a qual o “art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    9. O Plenário deste Tribunal, após reiterados processos em que se discutiam a extensão da fundamentação das decisões nos tribunais de origem, assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. É nesse sentido a ementa do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    10. No caso, tal como assentado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, não está configurada a violação ao art. 93, IX, da CF. A questão suscitada na inicial - sob a qual recai a alegação de omissão - foi expressamente analisada pelo órgão reclamado, conforme se verifica do seguinte trecho da decisão proferida na origem:



    “Na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais foi negado provimento ao agravo interno, valendo destacar os seguintes excertos (e-STJ fls. 1.926-1.928): 



    A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 1.868/1.870): Trata-se de reclamação ajuizada por CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA. e OUTRA, na forma prevista pelo art. 988 do CPC/2015, por meio da qual é noticiada suposta contrariedade à orientação adotada no julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp n. 1.599.511/SP, com a seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitentecomprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.1.2. Abusividade da cobrança pelo promitentevendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1.2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.(REsp 1.599.511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 6/9/2016.) Na petição inicial (e-STJ fls. 3/34), a parte reclamante sustenta que o órgão colegiado do TJSP teria contrariado o referido repetitivo, ao não reconhecer a validade da cobrança da comissão de corretagem. Nesse contexto, pede a procedência da reclamação (e-STJ fl. 33). É o relatório. Decido. No julgamento da Rcl n. 36.476/SP, ocorrido em 5/2/2020, a Corte Especial decidiu que a reclamação constitucional não é "instrumento adequado para o controle da aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais repetitivos". [...] Portanto, segundo o novo posicionamento desta Corte Superior, a reclamação não é a via adequada para apreciação da alegada inobservância a recurso repetitivo. Diante do exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a reclamação, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Publique-se e intimem-se. A parte requerente sustenta, em sua reclamação, que a decisão impugnada teria contrariado o Tema Repetitivo n. 938 desta Corte Superior (REsp 1.599.511/SP), ante o afastamento indevido, na origem, da cobrança da comissão de corretagem. Entretanto, conforme explicitado na decisão agravada, no julgamento da Rcl n. 36.476/SP, ocorrido em 5/2/2020, a Corte Especial decidiu que a reclamação constitucional não é instrumento viável para controlar a correta aplicação de orientação repetitiva consolidada pelo STJ, entendimento que tem sido reiterado pela jurisprudência do STJ. [...] Assim, não procedem as razões recursais, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.



   E, no julgamento dos aclaratórios, ficou consignado (e-STJ fl. 1.962):



    No caso, pretende a parte embargante, novamente, a análise de argumento apresentado no agravo interno, quanto à admissibilidade de sua reclamação. Ocorre que tal questão foi examinada no acórdão embargado, no qual se aplicou o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de ser inviável o instrumento reclamatório para averiguar a aplicação de orientações repetitivas do STJ pelas instâncias de origem. O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. Assim, não se constata nenhuma das hipóteses dos aclaratórios.



    Conclui-se, portanto, que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF. ”



    11. Assim, a alegação da parte autora expressa mero inconformismo com o ato reclamado, uma vez que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    12. Ademais, o caso não é afetado pelo reconhecimento de repercussão geral no Tema 670. O paradigma trata de matéria específica diversa da trazida nesses autos, qual seja “[n]ulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento”. Nessas circunstâncias, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, cito as Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, que tem a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425.



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão.



    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.” (Grifos acrescentados)



    13. Aa parte autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. De modo que eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.



    14. Ainda, em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante corrigir o valor da causa, tendo em vista que o atribuído na inicial não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor (CPC, art. 319, V, c/c o art. 292).



    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária.



    Publique-se. 



          Brasília, 09 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator